Tribunal: TJES
Processo: 0000457-61.2022.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Férias; 1/3 de férias
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000457-61.2022.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE ALEGRE
RECORRIDO: IVONE GUILHERME SOARES DE PAULA e outros
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 0000457-61.2022.8.08.0002
Recorrente: MUNICÍPIO DE ALEGRE

Recorridas: IVONE GUILHERME SOARES DE PAULA e LAUREANE MACHADO PRATA MODOLO

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO CONDENATÓRIA. (1). DA LIDE.
ALEGAM AS AUTORAS SEREM SERVIDORAS MUNICIPAIS DETENTORAS DE CARGO PÚBLICO DE PROFESSORA, PRETENDENDO, ATRAVÉS DA PRESENTE DEMANDA, TER RECONHECIDOS SEUS DIREITOS AO RECEBIMENTO DOS VALORES RELATIVOS AO ABONO DE 1/3 DE FÉRIAS SOBRE OS DIAS EFETIVAMENTE GOZADOS, SENDO ESTES 45 (QUARENTA E CINCO), ACRESCIDOS DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. DESSA FORMA, PUGNA PELA CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO AO PAGAMENTO, INCLUSIVE RETROATIVO, LIMITADO AOS 5 (CINCO) ANOS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA PRESENTE, DO ADICIONAL DE FÉRIAS SOBRE OS 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS EFETIVAMENTE GOZADOS.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA. “
Diante do exposto e de tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para reconhecer o direito das Requerentes ao pagamento do terço constitucional de férias sobre o período efetivamente gozado, condenando o Requerido ao pagamento das diferenças pretéritas a partir de 28 de abril de 2017, acrescido de juros e correção monetária, de acordo com os índices aplicáveis à Fazenda Pública, e, via de consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
” (3). RECURSO DO MUNICÍPIO.
EM SÍNTESE, VISA A REFORMA DA R. SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS.
(4). CONTRARRAZÕES DAS AUTORAS.
PUGNAM, EM SUMA, PELA MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(5). DO MÉRITO.
NO CASO DOS AUTOS, ESTE COLEGIADO JÁ TEM ENTENDIMENTO PACIFICADO NO SENTIDO DE QUE, EM SE TRATANDO DE ATIVIDADE DE MAGISTÉRIO, O ADICIONAL DE FÉRIAS (1/3) DEVE INCIDIR SOBRE O PERÍODO DE 45 DIAS, E NÃO APENAS NOS 30 DIAS QUE DEFENDE O ENTE MUNICIPAL. DESSARTE, SE HÁ AMPARO NA LEGISLAÇÃO LOCAL, É DEVIDA A INCIDÊNCIA DO TERÇO (1/3) CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS SOBRE A INTEGRALIDADE DO PERÍODO A SER GOZADO, OU SEJA, 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS, NÃO CABENDO AO ENTE MUNICIPAL QUALQUER LIMITAÇÃO EM RELAÇÃO AO PERÍODO DE 30 (TRINTA) DIAS. SOBRE O PONTO O STF JÁ SE POSICIONOU,
IN VERBIS
: “FÉRIAS – ACRÉSCIMO DE UM TERÇO – PERÍODO DE SESSENTA DIAS. Havendo o direito a férias de sessenta dias, a percentagem prevista no artigo 7º, inciso XVII, da Constituição Federal deve incidir sobre a totalidade da remuneração, não cabendo restringi-la ao período de trinta dias. (...)” (AO nº. 609, Rel. Min. Marco Aurélio, Segunda Turma, DJ 6.4.2001). Trata-se de agravo contra decisão obstativa de recurso extraordinário, este interposto com suporte na alínea 'a' do inciso III do art. 102 da Constituição Republicana, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. Acórdão assim ementado (fls. 449): 'APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PROFESSORES MUNICIPAIS. FÉRIAS. ADICIONAL DE UM TERÇO (1/3). I – O servidor público municipal faz jus à remuneração respectiva pelo trabalho prestado e às consequentes parcelas relativas às férias anuais, acrescidas do terço constitucional, direito previsto no inciso XVII do art. 7º da Constituição Federal, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração. II – O adicional de um terço (1/3) a que se refere o art. 7º, XVII, da Constituição Federal, é extensível aos que também fazem jus a período de férias superiores a trinta dias anuais, ainda que desdobradas em dois períodos. Precedentes do STF'. (...) Ante o exposto, e frente ao art. 557 do CPC e ao § 1º do art. 21 do RI/STF, nego seguimento ao recurso.” (ARE nº. 649.109, Rel. Min. Ayres Britto, decisão monocrática, DJe 5.9.2011, transitada em julgado em 15.9.2011). CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. FÉRIAS: ACRÉSCIMO DE 1/3. C.F., art. 7º, XVII. I. - A versão fática do acórdão, imodificável em sede extraordinária, é que a recorrida, que é professora, exerceu o magistério durante todo o período letivo de 1991. Faz jus, então, às férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal. C.F., art. 7º, XVII. II. - R.E. não conhecido. (RE 186216, Relator(a): Min. CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, julgado em 25/11/1997, DJ 20-02-1998 PP-00024 EMENT VOL-01899-04 PP-00633)”.
(6).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (7). SEM CONDENAÇÃO DO RECORRENTE NAS CUSTAS, POR FORÇA DE LEI. POR SUA VEZ, CONDENA-SE
O RECORRENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)